Tribunal: TJSP
Processo: 2024405-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024405-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARCELO RIBEIRO DE LIMA, é agravado DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024405-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
RECURSO :
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2024405-71.2020.8.26.0000
NATUREZA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COMARCA :
RIBEIRÃO
PRETO

1a
VARA
DA
FAZ.
PÚBL.

N.1025417-50.2015.8.26.0506
AGTE(S) :
MARCELO RIBEIRO DE LIMA
AGDO(S) :
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO
VOTO N. 5701/20
Cumprimento de sentença. Servidor municipal de Ribeirão Preto.
Recálculo dos quinquênios e sexta-parte. Insurgência contra
decisão que condicionou o levantamento de valores à
apresentação de procuração atualizada. Decisão mantida. Agravo
de instrumento não provido.

V I S T O S.
Contra decisão que, em liquidação de sentença, sob pena
de indeferimento, determinou a intimação do credor para que colacione ao incidente
procuração para o levantamento de valores, incluindo ao menos as partes e objeto/pedido
da ação (p. 46 do incidente 01), opôs o exequente agravo de instrumento alegando que a
procuração já anexada traz as exigências estabelecidas pelo art. 105 do CPC, uma vez
que o próprio instrumento é breve cópia do aludido artigo, visando a satisfazer o preceito
legal; disse que a imposição do Juízo afronta o princípio da celeridade processual, que o
valor já está depositado no processo desde 16/12/2019 e que o contrato firmado entre o
advogado e seu cliente é relação contratual privada, fundada na confiança e protegida por
inúmeras leis, inclusive da interferência estatal; observou que o advogado dotado de
poderes para receber e dar quitação tem o direito inviolável à expedição de alvará em seu
nome para levantar depósitos judiciais, segundo afirma a jurisprudência ao mencionar o
REsp. 674.436 e o AgRg no Ag 425.731, como precedentes; sustentou que a decisão
agravada não tem amparo legal quando houver procuração dando ao advogado poderes
“para receber e dar quitação”; mencionou doutrina e jurisprudência sobre a matéria. Foi
apresentada contraminuta defendendo a decisão agravada.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que condicionou a expedição de mandado de levantamento à apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024405-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
procuração atualizada.
De fato, não se ignora a presunção geral de boa-fé do
advogado, bem como a inexistência de prazo de validade do instrumento de mandato.
Todavia, o recurso não merece provimento, uma vez que,
apesar da argumentação do ora agravante, cuida-se de medida excepcional, cabível com
base no poder geral de cautela do juiz, ante o longo tempo transcorrido entre a outorga
da procuração (datada de 11.05.2015) e o pedido de levantamento de valores, período
em que pode ocorrer até o falecimento do autor e necessidade de habilitação de
herdeiros, de modo que não se verifica nenhuma ilegalidade na decisão aqui combatida
tampouco afronta ao Código de Processo Civil e/ou ao Código de Ética e Disciplina da
OAB.
Ademais, importa observar que a decisão agravada está
em consonância com o artigo 139 do CPC e não configura qualquer prejuízo ao
agravante ou ao seu patrono.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Levantamento de valor
incontroverso condicionado à atualização do instrumento de mandato Possibilidade
Medida que não causa prejuízo à parte ou seus procuradores Decisão mantida Recurso
improvido”. (Agravo de Instrumento 2200101-34.2014.8.26.0000; rel. Leme de Campos,
6a Câmara de Direito Público, j. 02/02/2015).
“Agravo de Instrumento processual - insurgência contra
determinação judicial de apresentação de procuração atualizada com firma reconhecida
antes de liberar a guia de levantamento em favor do exequente - não se verifica
nenhuma ilegalidade na cautela adotada pelo MM. Juiz a quo, nos termos do art. 139 do
CPC, considerando ainda o que dispõe o Comunicado 02/2017 da Corregedoria de
Justiça - decisão mantida - Recurso não provido” (Agravo de Instrumento no
2207004-46.2018.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado, rel. Moreira Viegas, j.
08/10/2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LEVANTAMENTO
VALORES/NECESSIDADE. PROCURAÇÕES ATUALIZADAS. Pretensão da agravante
de que seja dispensada a exigência de juntada de procurações atualizadas, tendo em
vista que se o procurador tem poderes para dar quitação, inexiste óbice para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024405-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
proceda ao levantamento das guias expedidas Cautela justificada pelo juízo de primeiro
grau - Decisão mantida - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. Recurso
desprovido”. (Agravo de Instrumento 2272814-65.2018.8.26.0000; rel. Oscild de Lima
Júnior; 11a Câmara de Direito Público; j.13/05/2019).
Portanto, não há o que reparar na decisão agravada.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se pré-questionados os dispositivos constitucionais e legais invocados, aos
quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR